Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GHAP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões e os argumentos postos, de maneira dirimida e fundamentada, nos preceitos legais.

2. O julgado concluiu pela impossibilidade de conceder o reajuste pretendido, ante a ausência de dotação orçamentária específica, impossibilitando a eficácia momentânea da lei.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.